Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO GENÉRICO E ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, em execução individual fundada em título coletivo formado na Ação Coletiva n. 0704866-86.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINPRO/DF, na qual foi reconhecido o direito dos professores à aplicação da regra de transição da EC 47/2005 combinada com a aposentadoria especial, ao abono de permanência e ao pagamento das diferenças correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o título judicial coletivo que embasa o cumprimento de sentença possui natureza genérica e ilíquida, a exigir prévia liquidação; e (ii) estabelecer se, diante da afetação do Tema 1.169 pelo STJ, deve ser mantido o sobrestamento do feito até a definição da controvérsia repetitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ afetou o Tema 1.169 para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva e determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
4. O título executivo formado na ação coletiva reconhece direitos cujo exame e cuja quantificação dependem da verificação de circunstâncias individualizadas de cada professor, como data de ingresso no serviço público, tempo de efetivo exercício no magistério e idade no momento do preenchimento dos requisitos.
5. O acórdão proferido no RE 1.371.610/DF pelo STF reconhece a possibilidade de cumulação da regra de transição da EC 47/2005 com a aposentadoria especial do professor e o direito ao abono de permanência, mas não fixa, por si só, parâmetros individualizados aptos a viabilizar a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
6. A própria petição inicial da ação coletiva reconhece a complexidade da apuração e requer que o montante devido seja apurado em regular liquidação de sentença, o que evidencia a natureza genérica e ilíquida do título judicial.
7. A ausência de parâmetros objetivos e uniformes para a identificação dos beneficiários e para a quantificação dos valores devidos torna indispensável a prévia liquidação, por arbitramento ou pelo procedimento comum, salvo eventual definição em sentido diverso pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.
8. Precedente do próprio Tribunal, em situação análoga, afirma a imprescindibilidade da fase de liquidação em cumprimento individual de sentença coletiva e legitima o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento individual de sentença coletiva exige prévia liquidação quando o título judicial é genérico e a apuração do crédito depende da análise de requisitos personalíssimos dos substituídos. 2. Não se admite a apuração do valor devido por meros cálculos aritméticos quando o reconhecimento do direito depende de variáveis individuais relativas ao tempo de serviço, à idade e à data de ingresso no serviço público. 3. A suspensão nacional determinada no Tema 1.169 do STJ impõe o sobrestamento dos processos que discutem a necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença coletiva. 4. O reconhecimento, na própria ação coletiva, da necessidade de regular liquidação reforça a natureza ilíquida do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 5o e 19; EC 47/2005, art. 3o, III; CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.371.610/DF; TJDFT, Acórdão 1974114, 0704866-86.2020.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1946653, 0739080-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 04.12.2024.